Tribunal: TJDFT
Processo: 0748182-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 788/STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ANTERIOR A 12/11/2020. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 848.107 RG-DF, firmou o entendimento de que “o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54” (Tema 788 de Repercussão Geral).
2. A diretriz do STF segundo a qual o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes sofreu modulação de efeitos, de modo que esse entendimento é aplicável apenas aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12 de novembro de 2020.
3. Na espécie, é caso de aplicação do novo entendimento consubstanciado no Tema 788 porquanto o trânsito em julgado para a acusação deu-se antes do dia 12 de novembro de 2020, restando a pretensão executória fulminada pela prescrição.
4. Recurso conhecido e provido.